Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO. ABATE-TETO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA INSTITUÍDA EM 2004. TESE VINCULANTE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 359. APLICAÇÃO IMEDIATA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO. POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 19/1998. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. SOMATÓRIO. PROVENTOS E PENSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 6/8/2020, por maioria de votos, apreciando o Tema no 359 da Repercussão Geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 602.584-DF, cujo acórdão transitou em julgado em 26/3/2021, para denegar a ordem, e fixar a seguinte tese vinculante: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
4. Em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 480), o e. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC no. 41/2003, é norma auto-aplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral. Assim, não há falar em instauração de processo administrativo prévio para o decote das parcelas que excederam o teto remuneratório.
5. A aplicação do teto remuneratório incide imediatamente sobre a soma dos proventos recebidos pelo servidor aposentado do Distrito Federal, com a pensão vitalícia da esposa, servidora pública do Distrito Federal, falecida após a promulgação da Emenda Constitucional no 19/1998, sem a obrigação de repetição dos valores indevidamente recebidos nos 5 (cinco) anos anteriores à prolação da tese vinculante, por se tratar de alteração de interpretação de norma constitucional.
6. Apelação conhecida e não provida.